Tribunal: TJDFT
Processo: 0740477-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. PRECATÓRIOS. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS PENDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Conquanto a execução se opere no interesse do credor, haja vista que a finalidade do rito processual executivo é facilitar o pagamento da dívida a ele, não se pode desconsiderar que a realização de medidas constritivas em desfavor do devedor deve ser realizada com cautela.
3. Uma vez que a tentativa de citação da Executada ainda está pendente de cumprimento, faz-se necessário aguardar o regular trâmite das diligências já determinadas no feito executivo, destinadas a localizar a devedora, antes de deferir o arresto pleiteado pelo credor.
4. Considerando que não foi demonstrada a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano, necessários à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser indeferida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.